Tribunal: TJDFT
Processo: 0714738-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 1/2020-PCDF. CANDIDATA EM ESTADO PUERPERAL. PÓS-PARTO CIRÚRGICO (CESÁREA). FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REMARCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM EDITAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RACIOCÍNIO ADOTADO NO TEMA No 973 (RE No 1.058.333) DA REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão de direito controvertida nestes autos reside em saber se a inexistência de previsão no edital do concurso público, acerca da possibilidade de remarcação da fase de avaliação psicológica para mulheres em puerpério, impede a designação de nova data para a candidata que teve parto cesáreo poucos dias antes da data prevista no instrumento convocatório para a realização da etapa do concurso e se encontrava, até mesmo em virtude de indicação médica, impossibilitada de comparecer à avaliação psicológica do certame na data inicialmente aprazada.
2. O Supremo Tribunal Federal resolveu controvérsia jurídica semelhante asseverando a constitucionalidade da remarcação de teste de aptidão física para mulheres grávidas em concurso público, independentemente de previsão em edital, levando-se em consideração os princípios constitucionais da proteção à maternidade, à família e ao planejamento familiar (Tema no 973 - RE 1058333, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-185 DIVULG 24-07-2020 PUBLIC 27-07-2020).
3. Não obstante o paradigma do Supremo Tribunal Federal tenha se referido à situação da candidata gestante ao tempo da realização de avaliação física em concurso público, até mesmo por força dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, os mesmos valores constitucionais (notadamente, a proteção à maternidade) que delineiam a possibilidade de remarcação do teste de aptidão física também autorizam a remarcação da fase de avaliação psicológica para a mulher puérpera, ainda que não prevista a referida possibilidade em edital e sem prejuízo da isonomia entre os candidatos, quando a data inicialmente aprazada em edital está prevista para poucos dias após a realização do parto e também durante o período puerperal.
4. Remessa oficial e apelações cíveis desprovidas.